Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. FATURA DE ÁGUA. INADIMPLEMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMOBILIÁRIA. LOCATÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSÃO DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I).
2.A denunciação à lide não se presta a esclarecimentos ou a produção de provas relacionadas a pessoa estranha à relação de direito material que vincula as partes no processo, mas, sim, de garantir o direito de regresso do réu contra quem efetivamente deu causa ao evento danoso que motivou a pretensão que fundamenta o pedido inicial.
3. Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual.
4. Apesar de o fornecimento de égua se tratar de obrigação relacionada à pessoa e não ao bem, os negócios jurídicos celebrados pelo titular do serviço com terceiro, em regra, não vinculam à concessionária, de modo que o prestador tem o direito de realizar a cobrança dos valores não pagos daquele que consta como responsável em seu banco de dados.
5. De acordo com o art. 14, §1o da Resolução no 14 de 2011 da ADASA, compete ao usuário manter os dados cadastrais atualizados perante o prestador de serviço ou comunicar a alteração da responsabilidade pelo pagamento em razão do contrato de aluguel ou outro motivo (art. 82, inciso I).
6. Recurso conhecido e não provido.